Tribunal: TJDFT
Processo: 0717073-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. CONHECIMENTO PARCIAL. INVIABILIDADE DO PEDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO A SER FORMULADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não merece conhecimento, em sede recursal, o pedido de restituição de veículo apreendido, sob argumento de que se trata de bem de terceiro de boa-fé, se tal fato não foi analisado pelo juízo sentenciante.
2. Demonstrado que os bens apreendidos estão relacionados à prática do crime de tráfico de drogas, correta a decisão que decretou o seu perdimento.
3. Se não há comprovação de que o dinheiro apreendido em poder do réu no momento da sua prisão em flagrante tem origem lícita, não há como acolher o pleito de sua restituição.
4. O pedido de justiça gratuita é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá avaliar o alegado estado de miserabilidade.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.